Tribunal: TCU
Processo: 024.129/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de subvenção econômica que teve como objeto o desenvolvimento de dispositivo para diagnóstico de neoplasia cutânea.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor de Jones Fabiano Pinto, Josimar Fabiano Pinto e Laboratório Termofrio Importação e Exportação Ltda., ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0182.00, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, cujo objeto foi o "Desenvolvimento de dispositivo para diagnóstico de neoplasia cutânea". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e no entendimento fixado no item 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal e arquivar o processo; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos.